Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-82.2021.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000272-82.2021.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
LILIANE CESAR APPROBATO

APELADO: MARIA CELIA SOUSA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL, LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR

EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA INTERDITADA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CURADORA. REVELIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente a contratação de plano de pecúlio/previdência, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00. A apelante sustenta a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, a regularidade da contratação e a impossibilidade de restituição e condenação indenizatória, acostando documentos apenas em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de contestação pela ré implica preclusão quanto à produção probatória e impossibilidade de juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal;
(ii) saber se a documentação acostada na apelação é apta a comprovar a regularidade da contratação do produto previdenciário;
(iii) saber se os descontos realizados em benefício previdenciário de pessoa interditada, sem demonstração de anuência da curadora legal, configuram falha na prestação do serviço e ensejam repetição do indébito; e (iv) saber se estão presentes os pressupostos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais e definição dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação de contestação pela requerida enseja a incidência dos efeitos da revelia e a preclusão quanto à produção de provas relativas aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, sendo inadmissível a juntada, apenas em sede recursal, de documentos preexistentes sem demonstração de impedimento para apresentação oportuna, nos termos do art. 435 do CPC.

4.
A mera existência de descontos em contracheque ou benefício previdenciário não comprova a regularidade da contratação, constituindo apenas evidência do dano alegado. Incumbia à fornecedora comprovar a contratação válida, ônus do qual não se desincumbiu.

5.
Tratando-se de pessoa interditada judicialmente, a validade de eventual contratação depende de demonstração inequívoca da participação ou anuência da curadora legal, inexistindo nos autos prova de assinatura, autorização ou manifestação válida da representante da incapaz.

6.
A ausência de comprovação da contratação e da autenticidade documental impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, legitimando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.
Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar, sobretudo em desfavor de pessoa interditada, configuram dano moral in re ipsa, justificando a fixação da indenização em R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.
Os consectários legais devem observar a orientação firmada no REsp 1.795.982/SP, aplicando-se a taxa Selic até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. Após 28/08/2024, a atualização monetária deve ocorrer pelo IPCA, incidindo juros moratórios pela taxa Selic deduzido o IPCA, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 344, 345, IV, 373, II, e 435; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.226.186/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.